Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LABORATÓRIO DE EXAME. ERRO DE DIAGNÓSTICO. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. DEVER DE REPARAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os laboratórios réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de erro de diagnóstico.
2. A relação jurídica existente entre a parte autora, na condição de paciente, e os laboratórios de exame réus é de consumo, regida pelo Código Consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos, moral ou material, coletivo ou individual, causados aos consumidores por defeito no produto ou serviço, bastando ao consumidor demonstrar o nexo causal que lhe gerou danos e desde que não esteja presente uma das hipóteses de excludentes de responsabilidade previstas no Código Consumerista - arts. 12, § 3o, e 14, § 3o. Ademais, a responsabilidade entre os fornecedores de produtos e prestadores serviços que tenham participado da cadeia de consumo é solidária.
4. Comprovado em laudo pericial o erro de diagnóstico, evidencia-se ter havido vício ou falha na prestação de serviço, ensejando o dever de reparação do dano moral suportado indevidamente pela autora, que deixou de adotar uns dos procedimentos terapêuticos corretos indicados para a doença.
5. Apelação conhecida e desprovida.